Tribunal: TJES
Processo: 5001084-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001084-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. B. M. N.
AGRAVADO: GUILHERME NASCIMENTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001084-20.2021.8.08.0000

Recorrente: A. B. M. N.

Recorridos: G. N.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

relatório

(Segredo de Justiça)

ANNA BEATRIZ MARTINS NASCIMENTO, menor púbere, representada por sua Genitora,

formalizou a interposição de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(ID Nº 1037235), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA
, nos autos da “
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS
”

proposta por
GUILHERME NASCIMENTO
, cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência, alterando os dias de visitação, passando a ocorrer em domingos alternados, um com o pai e outro com a mãe, devendo o Recorrido buscar a Menor às 08:00 horas, trazendo-a de volta às 20:00 horas, sendo-lhe assegurado, além disso, o direito de passar o dia dos pais com a Recorrente, em idêntico horário.

Em suas razões, a Recorrente, menor púbere, contando com a idade de 14 (quatorze) anos, representada por sua Genitora, sustenta que “
é portadora de dermatite atópica (CID 10 - L20. 9) em grau avançado, doença crônica que provoca diversas erupções e lesões avermelhadas na pele, comumente atreladas a outros sintomas como coceira e irritabilidade. Ademais, esta doença é a diretamente associada ao sistema imunológico do indivíduo, de modo que qualquer abalo psicológico ou instabilidade emocional são suficientes para desencadear uma crise. No caso em tela, a menor Anna Beatriz Martins Nascimento faz uso corticoide para tratamento da doença e, conforme atestado médico juntado em anexo, possui expressa recomendação médica de manter-se em isolamento para evitar a contaminação por COVID-19, tendo em vista sua extrema vulnerabilidade imunológica.”. Conforme também se vê pelo laudo médico em anexo, a menor Anna Beatriz possui asma desde pequena, o que é um fator de risco em caso de contaminação por COVID-19. Ocorre que o Agravado, nas poucas oportunidades em que manifestou interesse em estabelecer contato com a filha, não demonstrou atenção às condições de saúde prescritas, levando a mesma para passeios que envolviam aglomerações, como locais movimentados e churrascos com indivíduos alheios ao âmbito familiar, colocando em risco a saúde da menor”.

Desta forma,
“diante de tudo o que fora elucidado, é imprescindível que a r. decisão seja reformada a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência concedida em ação de revisão de regulamentação de visitas promovida pelo Agravado Guilherme Nascimento, de modo que o contato entre Agravado e Agravante seja realizado através de videoconferência enquanto perdurar o estado crítico de saúde da menor.”.

Em Decisão (id. 1037948) restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1081924), postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001084-20.2021.8.08.0000

Recorrente: A. B. M. N.

Recorridos: G. N.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

voto

(Segredo de Justiça)

Consoante relatado,

ANNA BEATRIZ MARTINS NASCIMENTO, menor púbere, representada por sua Genitora,

formalizou a interposição de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(ID Nº 1037235), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA
, nos autos da “
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS
”

proposta por
GUILHERME NASCIMENTO
, cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência, alterando os dias de visitação, passando a ocorrer em domingos alternados, um com o pai e outro com a mãe, devendo o Recorrido buscar a Menor às 08:00 horas, trazendo-a de volta às 20:00 horas, sendo-lhe assegurado, além disso, o direito de passar o dia dos pais com a Recorrente, em idêntico horário.

Em suas razões, a Recorrente, menor púbere, contando com a idade de 14 (quatorze) anos, representada por sua Genitora, sustenta que “
é portadora de dermatite atópica (CID 10 - L20. 9) em grau avançado, doença crônica que provoca diversas erupções e lesões avermelhadas na pele, comumente atreladas a outros sintomas como coceira e irritabilidade. Ademais, esta doença é a diretamente associada ao sistema imunológico do indivíduo, de modo que qualquer abalo psicológico ou instabilidade emocional são suficientes para desencadear uma crise. No caso em tela, a menor Anna Beatriz Martins Nascimento faz uso corticoide para tratamento da doença e, conforme atestado médico juntado em anexo, possui expressa recomendação médica de manter-se em isolamento para evitar a contaminação por COVID-19, tendo em vista sua extrema vulnerabilidade imunológica.”. Conforme também se vê pelo laudo médico em anexo, a menor Anna Beatriz possui asma desde pequena, o que é um fator de risco em caso de contaminação por COVID-19. Ocorre que o Agravado, nas poucas oportunidades em que manifestou interesse em estabelecer contato com a filha, não demonstrou atenção às condições de saúde prescritas, levando a mesma para passeios que envolviam aglomerações, como locais movimentados e churrascos com indivíduos alheios ao âmbito familiar, colocando em risco a saúde da menor.”.

Desta forma,
“diante de tudo o que fora elucidado, é imprescindível que a r. decisão seja reformada a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência concedida em ação de revisão de regulamentação de visitas promovida pelo Agravado Guilherme Nascimento, de modo que o contato entre Agravado e Agravante seja realizado através de videoconferência enquanto perdurar o estado crítico de saúde da menor.”.

Em Decisão (id. 1037948), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, a teor dos seguintes fundamentos,
verbatium:

“Com efeito, importa esclarecer que o direito de visitas está previsto no artigo 1589, do Código Civil, o qual exige a observância dos interesses da criança e do adolescente, senão vejamos:

“
Art. 1.589.

O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a titularidade do direito de visitas é da criança e/ou adolescente, por meio do qual se busca preservar a manutenção do vínculo familiar, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal dos pais, tendo em vista o direito à convivência familiar, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, objetivando, com tal medida, salvar o infante de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão
, in litteris:

“
Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Na hipótese, não verifico motivações para alterar o entendimento firmado na origem, porquanto fixado em razão das condições de trabalho do Recorrido, que labora por 44:00 horas semanais, facultando-lhe visitar a filha aos domingos, que é o seu dia de folga, portanto, visando resguardar o direito constitucional da Menor de visitação.

Além disso, a Recorrente, por meio do presente Agravo de Instrumento, para além da suspensão dos efeitos da Decisão objurgada, objetiva, a rigor, alterar a condição de visitação anteriormente estabelecida em Sentença (ID nº 1037233), para que passe a ocorrer de forma virtual.

No entanto, a eventual concessão de efeito suspensivo no presente Recurso de Agravo de Instrumento, apenas e tão somente, restabeleceria os termos da visitação anteriormente definida, ou seja, restaria assegurando ao Recorrido a visitação da filha, semanalmente, no dia em que ocorre a sua segunda folga, conforme definido na referida Sentença (ID nº 1037233).

No tocante às condições de saúde da Recorrente, contando a mesma com a idade de 14 (quatorze) anos, possui discernimento para decidir se acompanha ou não o pai, na eventual - não comprovada nos autos -, visitação a lugares que possam oferecer risco à sua saúde.

Desta forma, longe de questionar o manifestado zelo da Genitora para com a segurança da sua filha adolescente, certo é que a visitação paterna constitui substancial parte no desenvolvimento emocional desta, não se revelando prudente obstar esse relacionamento em razão de desavenças e/ou maus sentimentos existentes entres os genitores.

Isto posto,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 26 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, verifico de plano, não subsistirem elementos outros que afastem o entendimento exposto no
decisum
retro colacionado, sendo forçoso concluir pelo desprovimento da pretensão Recursal.

Isso porque, consoante destacado, não há razões plausíveis para se alterar o regime de visitação estabelecido pelo Juízo a quo, seja porque atende aos melhores interesses do genitor, porquanto resguardada a compatibilidade entre os dias de trabalho e os dias de folga, seja porque atende concomitantemente, aos próprios interesses da menor, ao possibilitar-lhe a fruição de um direito constitucionalmente estabelecido de convivência familiar, não sendo prudente o estabelecimento de forma diversa, por razões da pandemia, sobretudo na atual circunstância de regressão dos quadros de contágio e ampliação da imunização da população.

Isto posto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001084-20.2021.8.08.0000

Recorrente: A. B. M. N.

Recorridos: G. N.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE VISITAÇÃO EM DOMINGOS ALTERNADOS. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. MELOR INTERESSE DA MENOR E DO GENITOR PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A titularidade do direito de visitas é da criança e/ou adolescente, por meio do qual se busca preservar a manutenção do vínculo familiar, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal dos pais, tendo em vista o direito à convivência familiar, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, objetivando, com tal medida, salvar o infante de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão
.

II.
Na hipótese, não há motivações para alterar o entendimento firmado na origem, porquanto fixado em razão das condições de trabalho do Recorrido, que labora por 44:00 horas semanais, facultando-lhe visitar a filha aos domingos, que é o seu dia de folga, portanto, visando resguardar o direito constitucional da Menor de visitação.

III.
Afigura-se induvidoso, relativamente às condições de saúde da Recorrente, contando a mesma com a idade de 14 (quatorze) anos, que a mesma possui discernimento para decidir se acompanha ou não o pai, na eventual - não comprovada nos autos -, visitação a lugares que possam oferecer risco à sua saúde.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.